Tribunal: STJ
Processo: 0004652-13.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235955 - TO(2025/0362169-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HELENIZE BAGGIO
RECORRENTE
: JOSE VICTOR BAGGIO GAETA
RECORRENTE
: JOSE APARECIDO GAETA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO MARQUES - TO002054B
RECORRIDO
: NABLA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO VIEIRA - TO005519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REPRESENTAÇÃO
DO
ESPÓLIO.
AUSÊNCIA
DE
INVENTÁRIO
OU
INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1. Cumprimento de sentença.
2. "A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador
provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou
inventariante devidamente compromissado" (
Terceira
REsp 1.987.061/DF,
Turma, DJe
.
5/8/2022)
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e75219a4-0b19-4432-86cc-278a2bfc730f

RECURSO ESPECIAL No 2235955 - TO (2025/0362169-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: HELENIZE BAGGIO
RECORRENTE
: JOSE VICTOR BAGGIO GAETA
RECORRENTE
: JOSE APARECIDO GAETA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO MARQUES - TO002054B
RECORRIDO
: NABLA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO VIEIRA - TO005519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE
COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1. Cumprimento de sentença.
2. "A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador
provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou
inventariante devidamente compromissado" (
Terceira
REsp 1.987.061/DF,
Turma, DJe
.
5/8/2022)
3. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por HELENIZE BAGGIO, JOSÉ
VICTOR BAGGIO GAETA e JOSÉ APARECIDO GAETA - ESPÓLIO, fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional..

cumprimento
de
sentença,
ajuizado
por
NABLA
Ação:
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, parte ora recorrida, em face de JOSÉ
APARECIDO GAETA, na qual requer o pagamento do débito reconhecido em ação
monitória.
"rejeitou a impugnação apresentada pelos
Decisão interlocutória:
executados/agravantes" (e-STJ fl. 80).
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela parte ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA52616733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:06
Código de Controle do Documento: 8b62e7a9-b860-43a1-9a8f-abf9ab4ba9a3

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE
INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, nos autos de cumprimento de sentença
promovido por empresa credora em face do espólio e dos herdeiros do devedor
falecido. A decisão agravada rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual
se fundava na alegada ilegitimidade passiva dos herdeiros e na suposta nulidade
processual decorrente da ausência de citação regular de duas herdeiras menores à
época do falecimento. Os agravantes sustentaram ainda a inexistência de inventário e
ausência de vínculo contratual da viúva com a obrigação executada. Requereu-se,
liminarmente, a suspensão dos atos executórios contra os herdeiros e, no mérito, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva destes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há
duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de
citação regular de herdeiras menores, incluídas no polo passivo da execução; (ii)
estabelecer se os herdeiros podem figurar como legitimados passivos no cumprimento
de sentença antes da abertura do inventário e partilha dos bens. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. Em que pese haver agravo interno pendente de análise, o feito está
maduro para julgamento, uma vez que os autos evidenciam a apresentação de
contrarrazões de ambos os recursos. Razão pela qual, em observância à celeridade e
economicidade processual é possível apreciar o presente agravo de instrumento por
não haver prejuízo recursal às partes. 4. A alegação de nulidade processual por
ausência de citação regular das herdeiras não comporta análise pela instância
revisora, por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na origem,
implicando vedada supressão de instância. 5. A impugnação apresentada pelos
agravantes em primeiro grau limitou-se a discutir a ilegitimidade passiva dos herdeiros
antes da partilha, sem questionar a regularidade da representação das herdeiras
menores, inviabilizando a apreciação da nulidade sob esse fundamento. 6. A morte do
devedor no curso do processo não impede a continuidade da execução, devendo ser
providenciada a habilitação do espólio ou, na ausência de inventário, dos próprios
herdeiros, conforme disposto nos artigos 110 e 313, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. A transmissão da herança aos herdeiros ocorre imediatamente com a abertura da
sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, tornando-os legitimados a
compor o polo passivo da execução até ulterior regularização por meio da
inventariança. 8. A ausência de inventário e de nomeação de inventariante inviabiliza a
atuação do espólio como sujeito processual, sendo legítima, por ora, a atuação dos
herdeiros como representantes da universalidade de bens deixada pelo falecido. 9. A
jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade dos herdeiros para responderem
por obrigações do de cujus até que se proceda à abertura e formalização do inventário
e partilha, sem que isso implique violação a direito processual ou material. IV.
DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno
prejudicado. Tese de julgamento: 1. A ausência de inventário ou nomeação de
inventariante autoriza, em caráter provisório, a habilitação dos herdeiros como
legitimados passivos no cumprimento de sentença movido em face do falecido, nos
termos dos artigos 110 e 313, § 2o, do Código de Processo Civil, e do princípio da
saisine previsto no artigo 1.784 do Código Civil. 2. A alegação de nulidade processual
Documento eletrônico VDA52616733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:06
Código de Controle do Documento: 8b62e7a9-b860-43a1-9a8f-abf9ab4ba9a3

por ausência de citação regular de herdeiras menores não pode ser conhecida em
sede recursal se não suscitada na origem, sob pena de indevida supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Não há nulidade na habilitação
de herdeiros quando inexistente inventário judicial ou extrajudicial, sendo estes
legitimados a responder pelas obrigações do falecido até que se regularize a
representação do espólio. Dispositivos relevantes citados*: Código de Processo Civil
(CPC), arts. 18, 75, VII, 110, 114, 115, 238, 280, 313, § 2o; Código Civil (CC), arts. 1.784,
1.791, 1.997; Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
o, incisos LIV e LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada no voto:RF-4, AC no 5021853- 37.2015.4.04.7200, Rel.
Des. João Batista Pinto Silveira, j. 30.01.2019, Sexta Turma; TJMG, AI no 1000019-
155805-5/002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 19.08.2021, 14a Câmara Cível; TJMG, AI no
3221803-64.2023.8.13.0000, Rel. Des. Eveline Felix, j. 07.05.2024, 18a Câmara Cível.
Ementa redigida de conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024, com apoio de
IA, e programada para não fazer buscas na internet. (e-STJ fls. 78-80)

alega violação dos arts. 75, VII, § 1o, 110, 613, 614,
Recurso especial:
616, VI, e 796 do CPC; 1.643, I, 1.644, 1.784 e 1.997 do CC. Afirma, em síntese, que
os herdeiros são partes ilegítimas para responder pela execução enquanto não
houver inventário e partilha, devendo o espólio ser representado pelo inventariante
ou, provisoriamente, pelo administrador. Aduz que a habilitação dos herdeiros sem
inventário ofende a disciplina da sucessão processual, pois a herança, como
universalidade, responde pelas dívidas até a partilha.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da representação do espólio na ausência de ação de inventário
A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que "A representação
judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que
não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado"
(REsp 1.987.061/DF, Terceira Turma, DJe
.
5/8/2022)
Ainda sobre o tema: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 2.095.048/MG,
Turma, DJe 21/6/2023; AgInt no
Quarta Turma, DJe 11/4/2024).
REsp 1.893.077/DF,
O TJ/TO, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte
ora recorrente, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 84):

(...) em relação à alegação de ilegitimidade passiva dos herdeiros para figurar no polo
passivo antes da partilha dos bens do espólio, não entrevejo plausibilidade suficiente à
.
ensejar a reforma da decisão a quo
Documento eletrônico VDA52616733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:06
Código de Controle do Documento: 8b62e7a9-b860-43a1-9a8f-abf9ab4ba9a3

Isto porque, como é cediço, a morte de qualquer uma das partes importa a
substituição do falecido pelo seu espólio ou, ainda, pelos seus sucessores ou herdeiros
, nos moldes dos arts. 110 e 313, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
(...)
Ocorre que, antes da abertura do inventário, existe apenas a universalidade de bens e
dívidas pertencentes a todos os herdeiros, conforme princípio
(art.
droit de saisine
1.784/CC: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários”), sendo eles, portanto, os legítimos a figurar no polo
passivo da ação executiva.
E, caso concreto, não foi indicada nem mesmo a abertura de inventário, seja extra ou
judicial, não subsistindo nem mesmo a possibilidade de representação do espólio, pois
não há informação sobre a inventariança (art. 75, inciso VII, do CPC), de modo que, a
princípio,
.
inexiste inconsistência na habilitação direta dos herdeiros
(...)
Portanto, sem delongas, não vislumbro a relevância da fundamentação do pedido
formulado na exordial recursal, motivo pelo qual, em respeito às circunstâncias
próprias do caso concreto, que demandam análise acurada, para uma prestação
jurisdicional permeada da necessária segurança jurídica. (grifou-se)

Da análise dos trechos do acórdão objurgado, nota-se que o TJ/TO
determinou a habilitação direta dos herdeiros para responder, em sede de
cumprimento de sentença, pelo débito reconhecido em ação monitória - destoando,
assim, da jurisprudência do STJ.
Isso porque, conforme asseverado, "A representação judicial do espólio
deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de
inventário
ajuizada
ou
inventariante
devidamente
compromissado"
(
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.987.061/DF,
5/8/2022)
Assim, o recurso deve ser provido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar que, na hipótese, o espólio deverá ser
representado judicialmente pelo administrador provisório, caso ainda não haja o
ajuizamento de ação de inventário ou a existência de inventariante devidamente
compromissado.

Documento eletrônico VDA52616733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:06
Código de Controle do Documento: 8b62e7a9-b860-43a1-9a8f-abf9ab4ba9a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.955 / TO
Número Registro: 2025/0362169-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046521320258272700 46521320258272700
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELENIZE BAGGIO
RECORRENTE : JOSE VICTOR BAGGIO GAETA
RECORRENTE : JOSE APARECIDO GAETA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO MARQUES - TO002054B
RECORRIDO
: NABLA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADO
: LUIS AUGUSTO VIEIRA - TO005519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54006180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: a27a6a02-f865-4112-be0d-ff05837cf27d

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: a27a6a02-f865-4112-be0d-ff05837cf27d